Tribunal: STF
Processo: Rcl 86714
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Vitalmed Serviços de Emergência Médica Ltda., em 24.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 44-32.2019.5.05.0020 no Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral:



    “Nas razões de recurso de revista, o reclamante pugna pela invalidade do regime de compensação de jornada, pois, segundo alega, é incontroverso o labor em atividade insalubre sem inspeção prévia e permissão da autoridade competente, como pacificado pela Súmula nº 85, item VI, do TST. Por outro lado, alega que a compensação de jornada também estaria descaracterizada pelo fato de haver extrapolação habitual da jornada de trabalho, nos moldes do item IV do referido verbete sumular. Aponta contrariedade à Súmula nº 85, itens IV e VI, do TST. Colaciona arestos. Ao exame. No caso, o Regional entendeu indevido o pagamento de horas extras pela validade dos registros de ponto apresentados pela reclamada, bem como do regime de compensação por ela adotado, o qual foi estabelecido mediante norma coletiva. Trata-se o caso, primeiramente, de saber se é válido regime de compensação de jornada em atividade insalubre previsto em norma coletiva, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046 em Repercussão Geral (ARE 1121633).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 de Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou limites para a negociação de direitos trabalhistas por meio de instrumentos coletivos mediante a tese jurídica de que ‘são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Por oportuno, transcreve-se a ementa do referido julgado: (...).



    Em decorrência desse julgamento, consagrou-se a tese de que existem limites à negociação coletiva, orientados pela aplicação do princípio da adequação setorial negociada e pela indisponibilidade absoluta de determinados direitos. Equivale a afirmar que a prevalência do negociado sobre o legislado e a flexibilização das normas legais trabalhistas ocorrem apenas quando não se trate de direitos absolutamente indisponíveis, ou seja, quando não se fere o patamar civilizatório mínimo, que está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, à cidadania, em especial sob o enfoque da sua dimensão social na seara trabalhista, e à valorização mínima de seu trabalho, na esteira dos incisos II, III e IV do artigo 1º da Constituição Federal. (...)



    Assim, não há qualquer dúvida de que o direito indisponível tem relação direta com a garantia de saúde, segurança e higidez do trabalhador, matéria de ordem pública, infensa a negociação coletiva. No concerne à validade do acordo coletivo celebrado, sem autorização da autoridade competente, nos casos de atividade insalubre, esta Corte superior, a partir do cancelamento da Súmula nº 349 do TST pelo Tribunal Pleno (DEJT 30/5/2011), passou a adotar entendimento quanto à impossibilidade de negociação coletiva para compensação de jornada de trabalho em atividade insalubre, sem que haja inspeção prévia da autoridade competente. Posteriormente, essa tese foi consagrada no item VI da Súmula nº 85 do TST, in verbis: ‘COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 [...] VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT’. Assim, ausente autorização administrativa para prestação de horas extras, revela-se inválida norma coletiva que previa a compensação de jornada por meio de banco de horas ou mediante acordo de compensação da jornada. (...)



    Dessa forma, mesmo após a fixação do tema 1046 em repercussão geral, deve ser mantido o entendimento, em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte, de que o regime de compensação de jornada em atividade insalubre trata-se de direito absolutamente indisponível, infenso à negociação coletiva e assegurado constitucionalmente, conforme se verifica dos seguintes precedentes: (...).



    Sendo assim, a partir desse entendimento, tem-se que, nos casos em que se discute regime de compensação de jornada em atividade insalubre, não se pode transacionar, sob pena de desobediência à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1121633 – Tema nº 1046 da Tabela de Repercussão Geral – de caráter vinculante. Ademais, infere-se do acordão regional que inexistiu licença prévia da autoridade competente para a celebração do acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, pressuposto necessário para configurar a validade do regime compensatório. Por fim, registra-se que é irrelevante o pronunciamento deste Relator a respeito da aplicabilidade do item IV da Súmula nº 85 do TST (prestação habitual de horas extras), em virtude de a invalidade do acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que o estipulado em norma coletiva, ser fundamento suficiente para o deferimento das horas extras pleiteadas pela reclamante. Do exposto, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 85, item VI, do TST e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento das horas extraordinárias, assim consideradas aquelas prestadas além da 8ª diária e 36ª semanal, acrescidas do adicional de 50%, com os reflexos, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença” (e-doc. 19).



    Contra essa decisão, Vitalmed Serviços de Emergência Médica Ltda. interpôs recurso extraordinário inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho em 8.10.2025, pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro deste Tribunal Superior. A parte argui prefacial de repercussão geral. É o relatório. Segundo jurisprudência consolidada no STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão monocrática passível de recurso no tribunal de origem, incidindo para a espécie entendimento perfilhado na Súmula nº 281 daquela excelsa Corte, de seguinte redação: ‘Súmula 281 É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Sobre a matéria, oportuno ainda citar os seguintes precedentes daquela Suprema Corte: (...). Na hipótese, constata-se que a parte recorrente interpõe recurso extraordinário contra decisão monocrática, sem que tenha manejado recurso cabível neste Tribunal Superior, o que torna inadmissível o seu apelo, à luz da Súmula nº 281 do STF. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Transcorrido o prazo recursal, sem a manifestação das partes, baixem os autos à origem” (fl. 154, e-doc. 16).



    2. A reclamante relata que “o ato reclamado consiste em decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, de forma equivocada, invalidou o acordo de compensação de jornada, confundindo-o com o acordo de prorrogação de jornada 12x36, regularmente previsto em convenção coletiva de trabalho firmada e depositada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego” (fl. 2).



    Sustenta que “o TST atribuiu ao regime de 12x36 natureza compensatória, determinando o pagamento de horas extraordinárias além da 8ª diária e 36ª semanal, quando, na realidade, o parâmetro legal e convencional é de 44 horas semanais, o que evidencia o equívoco conceitual e o desrespeito à norma coletiva e ao precedente vinculante do STF” (fl. 2).



    Argumenta que “o TST extrapolou o alcance da tese fixada no Tema 1046 da Repercussão Geral, conferindo-lhe sentido restritivo e incompatível com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte” (fl. 2).



    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo TST nos autos do Recurso de Revista interposto na Reclamação Trabalhista nº 0000044-32.2019.5.05.0020, até o julgamento definitivo desta Reclamação Constitucional, preservando-se a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1046 e prevenindo a produção de efeitos irreversíveis” (fls. 27-28).



    Pede “seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como restabelecido o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que havia reconhecido a validade da norma coletiva instituidora do regime de jornada 12x36, regularmente pactuado e registrado, em conformidade com o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, o art. 611-A, XIII, da CLT e a tese firmada no Tema 1046 da Repercussão Geral” (fl. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento ao recurso de revista do beneficiário, o Tribunal Superior do Trabalho teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho estarem pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos pela reclamante contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora